Tribunal: TJBA
Processo: 8053911-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO n.
8053911-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: ELISANIO SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO APELO. ART.
932, IV, ALÍNEA “B”, e ART. 1.011, I, AMBOS DO CPC. ALEGAÇÃO PREFACIAL. REJEIÇÃO. ILEGALIDADE DAS COBRANÇAS DE TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. FALTANTE DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPERIOSA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS INDEVIDAMENTE PELO CONSUMIDOR. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÓRIO MANTIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno n. 8053911-98.2022.8.05.0001, tendo como litigantes as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.